Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710993-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE GUERRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE GUERRA, tendo em vista o teor da certidão de ID 29362658. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator